Tribunal: CARF
Processo: 11543.003909/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003909/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DE COMÉRCIO E ENSINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-41.914, de 28 de outubro
de 2011, da 9a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003909/2008-64
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003909/2008-64

Trata-se do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 236804 (fl. 05), de 22/08/2008,
cientificado à Interessada em 16/09/2008 (fl. 34), que excluiu a Interessada do Simples
Nacional nos seguintes termos:
- fica excluída do Simples Nacional em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item “Pessoa
Jurídica”, assunto “Simples Nacional”, no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007;
- os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2009, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006; tornar-se-á sem
efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos sejam pagos ou parcelados no prazo de
30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE);
- poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência desta ADE,
manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita Federal de
Julgamento, nos termos do PAF.
2. Em 24/09/2008 (fl. 04), a Interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 02 a 04, com anexos de fls. 05 a 32, na qual alega que, em seu entendimento,
todos os seus débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil estão com a
exigibilidade suspensa, uma vez que os débitos que se encontravam na PGFN foram
devidamente parcelados por meio do REFIS em 31/03/2000, sendo que os pagamentos
do parcelamento vêm sendo mantidos rigorosamente em dia. Para comprovar o alegado,
anexou:
- Demonstrativo dos Débitos Consolidados;
- Consulta de situação da conta REFIS;
- Extrato da Conta REFIS, referente ao período de 29/02/2000 a 31/08/2008, onde
constam todos os pagamentos efetuados;
- Espelho emitido pela Receita Federal em 23/09/2008, o qual demonstra a situação da
empresa junto à RFB e PGFN, sendo que os débitos na PGFN indicam situação ATIVA
COM AJUIZAMENTO A SER SUSPENSO EM RAZÃO DOS REFIS;
- Espelho emitido pela PGFN em 22/09/2008 onde consta a mesma situação do espelho
emitido pela RFB.
3. O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia de Vitória, por
meio da Comunicação no 1002/2010/SECAT/DRFVITES de 10/11/2010 (fl. 38),
cientificou a Interessada do ADE DRF/VIT no 236804 (fl. 35), de 22 de agosto de 2008,
acompanhado do débito que ensejou a sua exclusão do Simples Nacional (fl. 36), em
cumprimento à Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 1, de 15 de março de
2010, concedendo o prazo de 30 dias para, caso quisesse, apresentar razões de defesa à
inicial sobre os novos elementos trazidos aos autos.
4. A ciência da Comunicação no 1002/2010/SECAT/DRFVITES de 10/11/2010, se deu
por meio do Edital no 0003/2011 de fl. 38, afixado em 02/02/2011 e desafixado em
18/02/2011.
5. Em 21/02/2011, o processo foi enviado para esta DRJ (fl. 39).
6. Em 07/04/2011, esta DRJ retornou o processo para a DRF/SECAT/ES para que
verificasse se houve apresentação de novas razões de defesa.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003909/2008-64

7. Em 23/08/2011, a DRF/SECAT/ES devolveu o processo para esta DRJ, informando
que a Interessada não apresentou nova manifestação de inconformidade.
8. É o Relatório.
A 9a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Mantém-se o Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional por motivo
de o contribuinte possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, se o contribuinte em sua manifestação de inconformidade não se defende em
relação ao débito que deu origem à exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 28/12/2012 (e-fls. 51) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/01/2013 (e-fls. 53 e 53), com os fatos e fundamentos
abaixo:
1 — Esta junta é solicitada em vista de uma notificação que recebemos no inicio deste
ano onde trata deste processo e cita o Acórdão n2 12-41.914 9a Turma da DRJ /RJ1
2— Os documentos anexados são:
- Contestação à exclusão do Simples Nacional
- Copia da Notificação
- Copia da ultima alteração contratual
- Copia de documentos do sócio responsável
- Comprovante de situação regular perante o Simples Nacional
- Espelho de situação fiscal emitido por este órgão
- Certidão Conjunta com efeitos de negativa emitida por este órgão e a PGFN - Certidão
Negativa da Previdência Social
3 — Apresentamos também razões pelas quais não deve ocorrer a exclusão da empresa
do Simples Nacional:
- A empresa conforme consta em documentos em anexo não tem nenhuma pendência
com a Previdência Social ou Receita Federal/PGFN que a faça ser excluída do Simples
Nacional;
- Em 23/09/2008 quando da 1P- notificação ficou provado através do espelho da
Situação Fiscal que a empresa estava regular junto a todos os órgãos da Administração
Pública Federal;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003909/2008-64

- Em 05/2011 foi apurado uma divergência nos recolhimentos de INSS que foram
prontamente regularizados e pagos, uma diferença que foi levantada na época;
- Em 07/01/2013 foi realizada uma consulta de situação da empresa junto a Previdência
Social e encontra-se 100% (cem por cento) regular, não sendo encontrado nada que
possa servir de protesto para o seu desenquadramento do "Simples Nacional";
- Em 23/01/2013 com agendamento ao plantão fiscal foi verificado no sistema que em
20/12/2008 as 09:13:54 foi cancelado o pedido de exclusão do simples da empresa após
a regularização de pendência e consta que este é o status da Receita Federal.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 236804, de
22 de agosto de 2008, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos
previdenciários sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 39 e 40):
Número da IP

Valor do Saldo
00000003641162008
R$ 1.628,49
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente declara na manifestação de inconformidade que entende não possuir
débitos com a Receita Federal, haja vista ter aderido ao parcelamento em 31/03/2000 (Refis),
tendo incluído todas as suas dívidas e vem pagando regulamente o débito.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade sob o fundamento de
não ter a Recorrente se pronunciado a respeito do saldo do débito previdenciário apontado no
ADE.
No recurso voluntário, a Recorrente explica que, quando do recebimento do ADE,
emitiu Relatório de Apoio para emissão de Certidão, emitido em 23/09/2008 (e-fls. 29 a 31), e
efetuou consulta de inscrições realizada perante a Procuradoria da Fazenda Nacional em
22/09/2008 (e-fl. 32), as quais apontavam que essa estava regular perante a Administração
Pública Federal. O saldo do débito previdenciário não constava desse relatório. Apenas em
05/2011, a mesma foi cientificada da apuração de uma divergência no recolhimento do INSS,
que, segundo informa, foi prontamente regularizada.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003909/2008-64

Cumpre destacar que desde a emissão do ADE, a empresa teve ciência que o
débito em discussão era previdenciário - número de IP 00000003641162008.
No recurso voluntário, a Recorrente alega que esse débito não apareceu no
Relatório para emissão de CND para tributos federais, contudo, na época em análise, para
emissão de Certidão de regularidade fiscal era necessário verificar existência de débitos junto à
Receita Federal e os débitos da previdência social, pois os sistemas ainda não estavam
interligados. Diante disso, a contribuinte precisava apresentar duas certidões: uma relativa às
contribuições previdenciárias e outra relativa aos demais tributos. Apenas a partir de 03/11/2014,
deixou de ser emitida a certidão específica relativa a contribuições previdenciárias para fins de
comprovação da regularidade fiscal. A Recorrente não junta consulta ou relatório de situação de
débitos previdenciários ou certidão negativa previdenciária aos autos.
Assim, até 02/11/2014, a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional
das pessoas jurídicas era feita por meio da Certidão Específica, relativa às contribuições
previdenciárias, inscritas ou não em Dívida Ativa da União (DAU), emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e da Certidão Conjunta PGFN/RFB, relativa aos demais tributos
administrados pela RFB e inscrições em DAU administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), emitida conjuntamente pela RFB e PGFN (Decreto no 8.302/2014, Portaria
MF no 358, de 05 de setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 02 de
outubro de 2014).
Diante disso, para que restasse comprovado que a Recorrente não possuía débitos
previdenciários em setembro de 2008, era necessário que essa apresentasse ou uma certidão
negativa relativa às contribuições previdenciárias ou consulta de situação previdenciária
indicando a inexistência de débitos.
Considerando o exposto, a Recorrente só veio a regularizar a situação do débito
previdenciário indicado no ADE em momento posterior ao prazo regulamentar concedido pela
legislação para regularização das pendências.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital